Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-97.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000129-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBIANE DE AGUIAR CRUZ registrado(a) civilmente como ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), MAYLON THIAGO PICOLOMINI BRANDAO - CPF: 017.632.911-03 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA A DEPÓSITO JUDICIAL. HIPOSUFICIÊNCIA DO AUTOR DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DO DÉPOSITO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, bem como deixasse de promover sua inscrição em cadastros de inadimplentes, condicionando, contudo, a eficácia da medida ao depósito judicial do valor integral das faturas em discussão, em especial a de novembro de 2025, no montante de R$ 2.023,32.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de depósito judicial integral do valor controvertido como condição para a eficácia da tutela de urgência que impede a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

O art. 300, § 1º, do CPC faculta ao magistrado exigir caução para a concessão de tutela de urgência, podendo dispensá-la quando uma parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. A exigência não constitui regra absoluta. Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, diante da discrepância entre a média histórica de consumo e os valores cobrados nos meses impugnados. O perigo de dano é evidente, pois a energia elétrica constitui serviço essencial, e sua interrupção compromete a dignidade da pessoa humana. A imposição de depósito judicial integral do valor controvertido, no contexto de alegada hipossuficiência financeira, esvaziar a efetividade da tutela ferida e afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A medida é reversível, pois eventual improcedência da demanda permite a cobrança posterior do débito com os acréscimos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "

A exigência de depósito judicial integral do valor controvertido como condição para a concessão de tutela de urgência é faculdade do magistrado, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC. Demonstrada a hipossuficiência econômica do consumidor e apresenta a probabilidade do direito e o perigo de dano, é indevida a imposição de cautela que inviabiliza a eficácia da medida destinada a impedir a suspensão de serviço essencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; PCC, art. 300, § 1º; CDC, art. 22

Jurisprudência relevante: TJMT, RAI nº 1001937-50.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. de Dir. Priv., j. 29.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Maylon Thiago Picolomini Brandão, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, bem como deixasse de promover sua inscrição em cadastros de inadimplentes, condicionando, contudo, a eficácia da medida ao depósito judicial do valor integral das faturas em discussão, em especial a de novembro de 2025, no montante de R$ 2.023,32.

Inconformado o agravante sustenta, em suma, que possui sistema de geração próprio de energia solar fotovoltaica, razão pela qual seu histórico de consumo era, até junho/2025, em média, de R$

76,56, valor este abruptamente elevado, de modo desarrazoado, a partir de julho/2025. Apresenta tabela demonstrativa da evolução dos valores cobrados, culminando com a fatura de novembro/2025 no valor de R$ 2.023,32, valor que afirma ser incompatível com seu perfil de consumo.

Argumenta que quitou as faturas de setembro e outubro/2025 mediante empréstimos contraídos, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Informa, ainda, que, para evitar nova interrupção do serviço, firmou acordo de parcelamento com entrada de R$ 831,96 e quatro parcelas de R$ 319,83, cuja suspensão imediata ora pleiteia.

Diante disso, requer, liminarmente, a reforma da decisão para evitar a exigência do depósito judicial como condição para a eficácia da liminar, mantendo-se a proteção contra a suspensão do fornecimento de energia e inscrição em cadastros de inadimplentes.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida (id. 340104879).

Comunicação entre instâncias (id. 341214396).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 341847874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
objetivando, em sede de tutela de urgência, a abstenção pela empresa agravada de suspender o fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora n.
6/2924701-2
e de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência das contas objeto da demanda.

O autor afirma que é consumidor dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré, titular da Unidade Consumidora nº 6/2924701-2, sendo que, além do consumo convencional, possui sistema próprio de geração de energia por meio de tecnologia solar fotovoltaica regularmente cadastrado junto à demandada. Narra que sempre foi explorado em baixo consumo líquido e faturamento médio mensal de R$ 76,56, no período compreendido entre novembro de 2024 e junho de 2025. Sustenta que, a partir de julho de 2025, conforme as faturas que apresentamos a apresentar valores abruptamente majorados, R$ 1.176,05 (julho/2025), R$ 772,97 (agosto/2025), R$ 1.438,27 (setembro/2025), R$ 1.446,13 (outubro/2025) e R$ 2.023,32 (novembro/2025), representando aumento superior a 1.400% em relação à média histórica, sem qualquer alteração na rotina doméstica que justifique tal elevação.

Afirma que, temendo a suspensão do fornecimento de serviço essencial, efetuou o pagamento das faturas de setembro e outubro de 2025, nos valores de R$ 1.438,27 e R$ 1.446,13, respectivamente, reputando-os indevidos, enquanto a fatura de novembro/2025 permanece em cobrança.

Aduz que buscou solução administrativa, sem sucesso, e que as faturas de julho e agosto já são objeto de demandas judiciais próprias. Invoca a incidência do Código de Defesa do Consumidor, requer, liminarmente, a suspensão e/ou readequação da cobrança da fatura de novembro/2025, bem como a readequação das faturas de setembro e outubro/2025 para a média de R$ 76,56.

A douta magistrada
a quo

deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, bem como deixasse de promover sua inscrição em cadastros de inadimplentes, condicionando, contudo, a eficácia da medida ao depósito judicial do valor integral das faturas em discussão, em especial a de novembro de 2025, no montante de R$ 2.023,32.

Inconformado o agravante sustenta, em suma, que possui sistema de geração próprio de energia solar fotovoltaica, razão pela qual seu histórico de consumo era, até junho/2025, em média, de R$

76,56, valor este abruptamente elevado, de modo desarrazoado, a partir de julho/2025. Apresenta tabela demonstrativa da evolução dos valores cobrados, culminando com a fatura de novembro/2025 no valor de R$ 2.023,32, valor que afirma ser incompatível com seu perfil de consumo.

Argumenta que quitou as faturas de setembro e outubro/2025 mediante empréstimos contraídos, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Informa, ainda, que, para evitar nova interrupção do serviço, firmou acordo de parcelamento com entrada de R$ 831,96 e quatro parcelas de R$ 319,83, cuja suspensão imediata ora pleiteia.

Diante disso, requer, liminarmente, a reforma da decisão para evitar a exigência do depósito judicial como condição para a eficácia da liminar, mantendo-se a proteção contra a suspensão do fornecimento de energia e inscrição em cadastros de inadimplentes.

Pois bem.
Ab initio
, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Analisando o caderno processual, verifico que a controvérsia dos autos cinge-se à legalidade da decisão que, embora tenha deferido parcialmente a tutela provisória de urgência para a suspensão dos efeitos da fatura de novembro/2025 (R$ 2.023,32), e a abstenção de suspensão da energia elétrica, condicionou o cumprimento da liminar ao depósito judicial da quantia equivalente ao mês em discussão que se encontra em aberto.

Nesse contexto, o agravante sustenta não possui condições financeiras de efetuar o referido depósito, encontrando-se desempregado e sobrevivendo de seguro-desemprego, o que esvaziaria, na prática, a resíduos da tutela deferida.

Nesse passo, impende destacar que o art. 300 do Código de Processo Civil, dispõe:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

De tal arte, A leitura sistemática do dispositivo revela que a exigência de cautela não constitui regra, mas faculdade judicial, deve ser aplicada com observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e, sobretudo, do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

O § 1º é categórico ao prever a possibilidade de dispensa da cautela quando a parte for economicamente hipossuficiente.

No caso concreto, há elementos indicativos de hipossuficiência financeira do agravante, o que afirma estar desempregado e sobreviver exclusivamente de seguro-desemprego. Além disso, é beneficiário da justiça gratuita e as próprias situações narradas, necessidade de empréstimo para pagamento das faturas e atraso de parcelamento, reforçam a plausibilidade da alegação de incapacidade financeira.

Exigir depósito judicial no valor de R$ 2.023,32, justamente quando o objeto da demanda é uma alegada abusividade dessa cobrança, implica em inverter a lógica da tutela de urgência, e esvaziar a efetividade da medida judicial.

Por outro lado, a tutela deferida é plenamente reversível, pois, ao final, caso reconhecida a legalidade do subsídio, poderá a transação promover a cobrança de valores, inclusive com os consectários legais.

Não se trata, portanto, de situação que expõe um risco agravado e irreversível.

Ademais, é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o subsídio é objeto de discussão judicial fundada.

Nesse contexto, condicionar a manutenção do fornecimento ao depósito integral do valor controvertido equivalente, em termos práticos, a permitir o corte indireto do serviço, caso a parte não consiga cumprir a exigência.

Tal medida revela-se desproporcional.

A técnica da tutela provisória visa evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Se a decisão foi deferida pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade de direito e perigo de dano, não se mostra consistentemente importante condicionante que inviabilize sua concretização.

A cautela não pode converter-se em obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. A exigência, no caso concreto, revela-se excessiva e incompatível com a situação econômica do agravante, devendo ser afastada.

In casu
, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Conforme exposto pela magistrada
a quo
:
“Os elementos probatórios até então apresentados evidenciam, de forma suficiente, a plausibilidade das alegações iniciais, sobretudo diante da documentação referente ao consumo médio anterior (IDs 215446837, 215446829, 215446831, 215446833 e 215446838), que aponta valores mensais constantes na ordem de R$ 76,56, e que contrastam com os montantes expressivamente superiores apresentados nas faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, conforme extrato de ID 215446838.”
– id.339641865.

Com efeito, há probabilidade de direito invocado pelo consumidor, no sentido de que as cobranças impugnadas destoam de seu histórico regular de consumo, bem como há perigo de dano irreparável decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial (art. 22 do CDC), que assegura a dignidade da pessoa humana e a proteção à família.

Tal patamar revela-se completamente destoante das cobranças lançadas nos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, cujos valores ultrapassaram a marca de R$ 1.400,00, alcançando o montante de R$ 2.023,32 na fatura de novembro.

O
periculum in mora
é

evidente na medida em que a existência de débitos em aberto, sujeita o consumidor a interrupção do fornecimento do serviço, cuja essencialidade é manifesta, aliada à possibilidade de inscrição da dívida em órgãos de restrição de crédito, fato que corrobora a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

Diante disso, entendo prudente a suspensão da exigência de depósito judicial imposta pelo juízo de origem. Acerca da matéria, já manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO/DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR COBRADO – DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

O art. 300, § 1º, do CPC/15, faculta ao julgador a exigência de caução para a concessão de tutela de urgência, dependendo das peculiaridades do caso.

Assim, desnecessária a prestação de caução como condicionante para o deferimento da tutela nos casos de suspensão do fornecimento de energia elétrica relativa a débitos pretéritos cuja regularidade da cobrança esteja sendo judicialmente discutida e o consumidor seja beneficiário da justiça gratuita.
(TJMT, RAI N. 1015274-72.2021.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. de Dir. Priv., j.27.10.21).

Agravo de Instrumento nº 1001937-50.2020.8.11.0000

Agravante: CRISTIANE JOVIO

Agravado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. Origem: 1002237-83.2020.8.11.0041

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VISANDO À ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONDICIONOU A EFICÁCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a impossibilidade de prestação de caução, de rigor se mostra o afastamento dessa exigência, máxime porque a agravante pode ser impedida de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se tratar de bem essencial.
(TJMT, RAI n. 1001937-50.2020.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges 4ª Câm. de Dir. Priv., j.29.04.20).

Com efeito, a interrupção do fornecimento de energia elétrica configura medida extrema, cuja legitimidade se restringe aos casos de inadimplência de faturas regulares de consumo, não se prestando como instrumento coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos ou cuja legitimidade se encontra sub judice, ainda que decorrentes de alegada fraude. No caso em exame, restou evidenciado, por meio da documentação acostada, que a parte agravante veio adimplindo, em sua maioria, as faturas ordinárias, subsistindo discussão apenas em torno do parcelamento impugnado judicialmente, o que não autoriza, por si só, a suspensão do serviço.

Nessa senda, revela-se imperioso garantir a continuidade da prestação do serviço público essencial, qual seja, o fornecimento de energia elétrica, impondo-se, contudo, à parte agravante o dever de manter no dia os pagamentos das futuras faturas mensais, sob pena de se caracterizar inadimplência atual, e não pretérita, que, essa sim, legitimaria a interrupção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
defiro a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar a suspensão da exigência do depósito judicial imposto pelo juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026